Tribunal: TJBA
Processo: 8036513-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036513-12.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISAAC BENAIA SANTOS BARROS

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de agravo interno interposto por ISAAC BENAIA SANTOS BARROS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação, sob o fundamento de que, mesmo devidamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer documentação capaz de evidenciar sua incapacidade financeira.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão da justiça gratuita com base apenas na declaração de hipossuficiência, diante da ausência de documentos comprobatórios exigidos judicialmente.

A presunção de veracidade da declaração prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por indícios constantes nos autos. No caso, o agravante foi intimado a apresentar documentos como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas, mas não atendeu à determinação judicial, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.

A assistência judiciária gratuita, apesar de ser prevista constitucionalmente, exige a comprovação mínima da necessidade, não sendo possível seu deferimento de forma automática e sem respaldo probatório, sob pena de violação ao interesse público e à responsabilidade fiscal.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento das custas sob pena de deserção da apelação.

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração mínima da insuficiência de recursos, sendo inviável seu deferimento quando, intimado para comprovar, o requerente permanece inerte. A simples alegação de dificuldades econômicas, desacompanhada de provas, não é suficiente para afastar a deserção do recurso de apelação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036513-12.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ISAAC BENAIA SANTOS BARROS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA